Tribunal: TJDFT
Processo: 0770957-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO PASSAGEM AÉREA. CLÁUSULA NÃO REEMBOLSO. ABUSIVA. VIOLAÇÃO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DOENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A (Id. 78449201) contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília (Id. 78449198), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.
2. Os demandantes, ora recorridos, na origem (Id. 78449126) narraram que, em 03 de novembro de 2024, adquiriram três passagens aéreas junto à TAM LINHAS AEREAS S/A e que, em decorrência do adoecimento de um dos passageiros, o menor impúbere J.M.D.M. (Id. 78449149), houve o comprometimento da viagem. 2.1. Sustentaram que, em 07/11/2024, contataram a companhia aérea (Id. 78449129) e foram informados de que não seria possível o desmembramento dos três bilhetes, e para a passageira Eva Lúcia embarcar seria necessária a compra de nova passagem aérea. 2.2. Ocorre que, no dia da viagem, os demandantes constataram que houve equívoco na informação prestada pela demandada, e que a passageira embarcou com o bilhete que supostamente não poderia ter sido desmembrado. 2.3. Diante do ocorrido e da enfermidade de um dos passageiros, os demandantes solicitaram o reembolso das três passagens não usufruídas, entretanto, houve a negativa de devolução integral sob o argumento de que as passagens foram adquiridas pela tarifa light, que impede o reembolso do valor pago. 2.4. Os autores pleitearam pela condenação da companhia aérea ao pagamento de danos materiais e morais.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 78449198), julgou parcialmente procedente o pedido inicial. 3.1. Aduziu que é abusiva a cláusula contratual que prevê a perda do valor da passagem aérea na hipótese de cancelamento pelo consumidor, conforme dispõe o art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. 3.2. Acrescentou que a demora na restituição de valores devidos ao consumidor, por si só, não autoriza a condenação do fornecedor ao pagamento de indenização por dano moral. 3.3. Ao final, condenou o demandado à restituição de R$ 10.785,85 (dez mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente desde o desembolso pelos autores, acrescida de juros a partir da citação.
4. Em suas razões recursais (Id. 78449201) o recorrente sustentou que todas as regras acerca das taxas estão disponíveis ao consumidor no momento da aquisição dos bilhetes, e que a recorrida tinha ciência da impossibilidade de reembolso no caso de cancelamento ou alteração do pedido. 4.1. Aduziu que, apesar da concordância com as previsões da tarifa light, a cliente optou pelo cancelamento da viagem, razão pela qual é devida a cobrança da taxa contratual. 4.2. Defendeu, ainda, a inexistência de prova de abalo extraordinário que justifique a pretensão indenizatória na esfera moral. 4.3. Ao final, pugnou pela reforma da sentença e indeferimento dos pedidos iniciais.
5. Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (Id. 78449204), em que sustenta que a recorrente limitou-se a repetir os mesmos argumentos já rechaçados em sede de contestação. 5.1. Verbera que houve falha na prestação do serviço e na informação transmitida, que geraram danos materiais e morais à consumidora. 5.2. Pleiteou, de tal maneira, pela manutenção da sentença, e pela condenação da recorrente ao pagamento de danos morais.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O comprovante de pagamento referente ao preparo recursal foi regularmente acostado aos presentes autos (Id. 78449202 e 78449203).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se, no caso concreto, há abusividade na cláusula de não reembolso no cancelamento de passagem aérea pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. Conforme preceitua o art. 740, do Código Civil: “o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. 9.1. No caso em tela, apesar da compra ter sido realizada em 03/11/2024 (Id. 78449171), e a viagem ter data prevista para 08/11/2024, há de se ressaltar as peculiaridades do caso concreto. 9.2. Depreende-se do atestado médico acostado aos autos (Id. 78449149), que o menor J.M.D.M. estava impedido de embarcar no voo, em decorrência de otite bacteriana, e que a recorrida foi compelida à compra de nova passagem para a passageira Eva (Id. 78449170), diante da informação prestada por funcionário da companhia aérea, acerca da impossibilidade de desmembramento dos três bilhetes anteriormente adquiridos (Id. 78449171). 9.3. Quanto ao último fato (necessidade de aquisição de nova passagem), restou demonstrado nos autos que a informação era equivocada, e que era viável a divisão do bilhete para apenas um passageiro embarcar (Id. 78449132), fato que violou o direito à informação adequada, previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, e gerou dano material desnecessário à recorrida.
10. Outrossim, a cláusula de não reembolso, prevista na taxa light, gera ao consumidor desvantagem exagerada e atenta contra a legislação de regência, razão pela qual, como bem delimitado na sentença de origem, deve ser considerada nula de pleno direito, nos termos do art. 39, inciso V, c/c 51, inciso IV, do CDC, sob pena de enriquecimento ilícito da companhia aérea. 10.1. Com efeito, a impossibilidade de embarque de dois passageiros ocorreu por motivo relevante, imprevisível e devidamente comprovado, qual seja, o adoecimento de menor impúbere, o que reforça a abusividade da não devolução do valor despendido. 10.2. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1825160; Acórdão no 1901944; Acórdão no 2059539 e Acórdão no 1955376.
11. O dano moral, por outro lado, é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização. 11.1. No caso em apreço, restou demonstrado que as situações vivenciadas pela autora não ultrapassaram o mero aborrecimento, não ensejando ao recorrente o dever de indenizar. 11.2. Diante de toda a fundamentação alhures, a sentença recorrida deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença em todos os seus termos. 14.1. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.
Tese de Julgamento: A cláusula que prevê a impossibilidade de reembolso, em caso de cancelamento de passagem aérea pelo consumidor, será reputada abusiva quando demonstrada a existência de motivo relevante e imprevisível, bem como a tentativa de cancelamento prévio perante a companhia aérea
Dispositivos Relevantes Citados: art. 740, do Código Civil; art. 6o, inciso III, do CDC; art. 39, inciso V, c/c 51, inciso IV, do CDC; art. 5o, inciso V, da CF/88.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 1825160; Acórdão no 1901944; Acórdão no 2059539 e Acórdão no 1955376.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.